Tribunal: TJMMG
Processo: 2000115-19.2021.9.13.0005
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” CONFORME SÚMULA 5 DESTE TRIBUNAL CASTRENSE - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 932, IV, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) - ATRIBUIÇÃO DO RELATOR - MANUTENÇÃO.
- Mantém-se a decisão monocrática em que o relator negou seguimento ao recurso de apelação quando o entendimento adotado na instância recorrida está em conformidade com o enunciado da súmula do próprio Tribunal, consoante o artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000115-19.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/09/2022 Publicação: 08/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” CONFORME SÚMULA 5 DESTE TRIBUNAL CASTRENSE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 932, IV, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – ATRIBUIÇÃO DO RELATOR – MANUTENÇÃO. - Mantém-se a decisão monocrática em que o relator negou seguimento ao recurso de apelação quando o entendimento adotado na instância recorrida está em conformidade com o enunciado da súmula do próprio Tribunal, consoante o artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Adilson Pereira da Silva e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão monocrática de Evento 6. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Adilson Pereira da Silva contra a decisão monocrática por mim proferida, com fulcro na alínea “a”, inciso IV, do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC), em que neguei seguimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão monocrática, uma vez que houve a prescrição do fundo de direito pleiteado pelo apelante, consoante entendimento assentado nesta Corte Castrense no Enunciado n. 5. Em suas razões recursais (Evento 11 – AGRAVINT1), o agravante sustenta que o Código Civil (CC) é plenamente aplicável no caso em questão, porquanto o fato ensejador da propositura da ação de declaração diz respeito a violação do direito do autor. Destacou que se trata de uma ação declaratória em que se visa a nulidade do ato administrativo que resultou na sua exclusão, o reconhecimento da ilegalidade de tal ato administrativo, nos termos dos arts. 19 e 20 do CPC1. 1 Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; II - da autenticidade ou da falsidade de documento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu que o prazo prescricional – determinado por lei – de cinco anos, previsto no artigo 206, §5º, do CC, não se aplica à ação declaratória. E, quanto ao prazo de cinco anos estabelecido no Decreto n. 20.910/1932 para a propositura da ação judicial que vise questionar a legalidade do ato administrativo, deve ser levada em consideração a possibilidade de autocorreção pela administração pública. Ponderou ser plausível o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, porquanto trata-se de uma ação meramente declaratória, com o único objetivo de se declarar a divergência no ato da administração pública, podendo ser proposta a qualquer tempo. Requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática de Evento 6 e julgado procedente o pedido inicial. O Estado de Minas Gerais contrarrazoou o recurso (Evento 19 – CONTRAZ1), requerendo que seja negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos legais de sua admissibilidade. Não obstante, não merece reforma a decisão ora impugnada. Isso porque resta clara a ocorrência da prescrição quinquenal de fundo de direito, expressa no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, em virtude do decurso de mais de 05 (cinco) anos entre a data da publicação do ato de demissão do apelante (02/01/2013) e o ajuizamento da presente ação anulatória (12/02/2020 – Evento 1 – CERT18). O ato administrativo de demissão do agravante, emanado do excelentíssimo comandante-geral da PMMG, encontrava-se alcançado pelos efeitos da prescrição de fundo de direito, o que significa dizer que não cabia mais a propositura da ação visando a sua anulação quando decorridos mais de 7 (sete) anos entre o ato administrativo e a ação proposta pelo ex-militar com a finalidade de anulá-lo, à vista do contido no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, literalmente: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Sem mais delongas, não há como mudar o quadro fático que gera o reconhecimento da prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição, conforme entendimento sumulado neste Tribunal castrense, in verbis: SÚMULA 5: A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Referência legislativa: art. 1º do Decreto n. 20.910/32 Precedente: Embargos Infringentes n. 06 A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932. 1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1380304/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em janeiro de 2003 e o ajuizamento da ação em maio de 2009, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1757727/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. 2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. 3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável acolher a alegação de que o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem. 4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017) É indiscutível a ocorrência da prescrição de fundo de direito, consoante entendimento assentado nesta Corte castrense no Enunciado n. 5. Essas as razões pelas quais, com fulcro na alínea “a” do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, neguei seguimento ao recurso de apelação, e, por esses mesmos fundamentos, nego provimento ao agravo interno, para manter a decisão monocrática de Evento 6. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator